Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE SUSPENDER OPERAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. PROVAS QUE DEMONSTRAM O RESPEITO AOS DIREITOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não viola a Lei 14.216/2021 e os parâmetros estabelecidos na ADPF 828/DF operação do Distrito Federal para a desobstrução de espaços públicos precedida de amplo planejamento e realizada sem desrespeito à população em situação de rua.
II. Operação integrada para a desobstrução de espaços públicos insere-se no exercício do poder de polícia para a manutenção da ordem urbanística e do bem-estar da coletividade, notadamente da população em situação de rua que passa a ser alcançada pelas políticas públicas voltadas a esse segmento social.
III. A Lei 14.216/2021 e a ADPF 828/DF não impedem o desempenho do poder de polícia que emana dos artigos 30, inciso VIII, e 182 da Constituição Federal, e da Lei Distrital 6.302/2019, respeitados, obviamente, direitos fundamentais e sociais das pessoas atingidas.
IV. De acordo com o artigo 7o, inciso I, da Lei 14.216/2021, a suspensão de desocupações e remoções coletivas prevista em seus artigos 2o e 3o não se aplica a “ocupações ocorridas após 31/03/2021”.
V. Apelação desprovida.